Tribunal: TCU
Processo: 043.972/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1610/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.972/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Marcos Ribeiro (XXX.769.138-XX); Ana Lucia de Castro Miranda (XXX.678.605-XX); Camila Ramos Augusto (XXX.167.158-XX); Denise Redua de Oliveira (XXX.100.948-XX); Eduardo de Souza Mesquita (XXX.619.751-XX); Erasmo Alves de Oliveira (XXX.475.948-XX); Jefferson Gomes de Moraes (XXX.894.101-XX); Jose Wilson da Silva (XXX.749.983-XX); Laudir dos Santos (XXX.982.209-XX); Vinicius Valdez (XXX.736.220-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.